Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700175-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: UNIVERSE SUPERMERCADO LTDA - ME, MANOEL PEREIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO APRESENTADO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NÃO ATENDIDA. ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE DISTINTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REGULARIDADE. 1. Nos termos do artigo 320 da norma processual, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, de modo que, não preenchido este requisito, e havendo prejuízo para a apreciação do mérito, o juiz determinará ao autor que promova a emenda, sob pena de indeferimento. 2. Nesse cenário, se a parte autora opta por permanecer inerte, o andamento do feito, conforme o impulso oficial, deverá conduzir à consequência jurídica prevista na norma, qual seja, o indeferimento da petição inicial. 3. Em tais hipóteses, descabe falar em intimação pessoal do autor, pois o fundamento da extinção não está relacionado ao abandono da causa, que é regido por regras processuais distintas, na forma do artigo 485, incisos II e III, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. Portanto, o Juízo monocrático agiu corretamente ao extinguir o feito, uma vez que não foi atendida a ordem de emenda pela instituição financeira, cabendo, assim, o indeferimento inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 321, parágrafo único, e o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 6o do Código de Processo Civil, argumentando que a decisão está representada pelo princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo, que não abrange somente os litigantes, mas também o próprio magistrado, o qual deve decidir a lide, sempre que possível, proporcionando efetividade ao direito constitucional de acesso à justiça. Assim, afirma que deveria o juiz ter determinado nova intimação dos procuradores para suprir a suposta inércia processual. Sustenta, ainda, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, que (i) não foi intimado para dar andamento ao feito, por isso o julgado deve ser anulado, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) os valores demonstrados pela recorrida no demonstrativo de débito constante na inicial espelham os valores livremente contratados, tendo ela tomado total ciência das obrigações assumidas e constantes do referido instrumento, e por isso, todos os documentos juntados constituem prova suficiente para ensejar o ajuizamento da ação de cobrança. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 6o do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que foi determinado à parte autora que emendasse a petição inicial por duas vezes, sendo que na segunda ocorreu o transcurso do prazo in albis (ID 19342032), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. 2. O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar se são suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1254657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Também não deve ser admitido o apelo em relação às demais teses, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação de dispositivo de lei a respeito de cuja interpretação divergiu o acórdão recorrido implica deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n° 284 do STF” (AgInt no AREsp 1552074/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025